Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-94.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703379-94.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TIAGO HENRIQUE SILVA GONÇALVES, BRUNO ALBUQUERQUE ALMEIDA, SILVIO AUGUSTO PELLEGRINI DE OLIVEIRA, TATIANA KISSILA SILVA GONCALVES APELADO: GABRIEL DE SOUZA ALVES, GUILHERME AMORIM FRANCO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O atestado de óbito de SILVIO AUGUSTO PELLEGRINI DE OLIVEIRA foi apresentado no ID 5750754. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação em relação ao pedido de extinção de punibilidade do referido réu e aos apelos dos demais réus. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 17:08:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator